Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADO O CARÁTER SALARIAL. PENHORA SALDO REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. CABÍVEL A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. Ausente comprovação nos autos de que os valores bloqueados eram oriundos dos proventos de aposentadoria da parte executada, deve ser mantida a penhora realizada de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
3. Eventual saldo remanescente da remuneração não utilizado ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável.
4. Recurso conhecido e improvido.